Tribunal: TJMT
Processo: 1008595-85.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008595-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SANDRA ISABEL KASPER SCHNEIDER - CPF: 690.590.989-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA ORIGEM - PRETENDIDA REVOGAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADEQUAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 100 DO CPC - IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA - RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DE TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL DATADO DE
2016-2017
- AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - RISCO DE
PERICULUMIN IN MORA

INVERSO

- NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA
.

1. O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita à decisão de origem e não aborda temas não tratados na origem, resguardando-se, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Não se conhece da impugnação à concessão da Justiça gratuita, se postulada em desconformidade com as diretrizes do art. 100 do CPC.

3. O dano ambiental, dada a sua complexidade, demanda ações processuais ágeis e eficazes para evitar danos permanentes. Contudo, se as razões do recurso são insuficientes para alterar a decisão inicial, sua manutenção é medida que se impõe, sob pena de criar um risco inverso (
periculum in mora inverso
).

4. A interdição da atividade rural de pequena propriedade familiar por dano ambiental deve ser precedida de adequada instrução probatória e ampla defesa, equilibrando a proteção ambiental com a subsistência da família da propriedade.

5. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão
proferida pelo
Dr. Pedro Antonio Mattos Schmidt, MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Única da Comarca de Tabaporã nos autos de “Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo” n.º 1000712-33.2022.8.11.0094,
pela qual foi deferida a tutela de urgência em favor de
SANDRA ISABEL KASPER SCHNEIDER
, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.º 210441384 (
Cf.
id. 165051187 - pp. 3 a 8).

Em suas razões (id. 165051187), o Agravante sustenta:

-
em preliminar
, a indevida concessão da gratuidade de Justiça à Autora/Agravada, ao argumento de que esta possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, tendo em vista que se trata de “
funcionária pública do Estado de Mato Grosso desde 01/07/2011, recebendo o total líquido de R$ 3.195,85 (três mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), sendo comprovada que a propriedade em questão não é sua única fonte de subsistência
”;

-
no mérito
, que o termo de embargo criticado não resultou de uma simples escolha discricionária do agente fiscalizador, mas é medida prevista e imposta por lei, conforme os dispositivos mencionados no art. 116 da LCE n.º 38/1995 e no art. 6º do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, eis que o motivo que levou à decisão de embargar foi o desmatamento de 72,40 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação. Assim, considerando que o embargo foi uma resposta legal a violações das normas ambientais, a medida cautelar deve ser mantida até que a situação seja corrigida pela Agravada, especialmente considerando a importância do meio ambiente.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada e restabelecidos os efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.º 210441384, de 06/07/2021, aplicado pela SEMA/MT.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido (id.
165291176
).

A Agravada ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id.
165507684
).

Recurso dispensado do preparo (id. 165072164) e tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba expediente) que o Agravante registrou ciência da decisão agravada em 21/03/2023 (PJe 1º Grau - Proc. n.º 1000712-33.2022.8.11.0094), enquanto a presente interposição recursal se deu em 13/04/2023 (id. 165051187), o que revela a tempestividade recursal, vez que seu prazo se ultimaria em 10/05/2023.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento (id. 166595166).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174996175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Ao interpor o presente recurso, o Agravante impugna, preliminarmente, a concessão das benesses da Justiça gratuita pelo juízo singular a
SANDRA ISABEL KASPER SCHNEIDER
, o que foi rebatido na contraminuta por esta apresentada.

É verdade que, ao discutir a impugnação dos benefícios da Justiça gratuita, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma significativa mudança em comparação com a sistemática anterior, passando a estabelecer o momento e a forma como essa impugnação deve ser realizada.

Dependendo de quando o benefício é pleiteado, a objeção deve ser feita em diferentes estágios do processo, consoante disciplina o
caput
do art. 100 do CPC:

“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.”

Partindo dessa premissa normativa, tem-se que eventual oposição deverá ser arguida em contestação, réplica ou contrarrazões de recurso, tudo a depender, como dito, do momento em que pleiteado o benefício.

A respeito do tema, a doutrina elucida que:

“
A forma procedimental de impugnação de concessão da gratuidade de justiça dependerá da forma como o pedido foi elaborado
: pedido na petição inicial, impugnação na contestação; pedido na contestação, impugnação na réplica; pedido no recurso, impugnação nas contrarrazões; pedido superveniente por mera petição ou elaborado por terceiro, por petição simples no prazo de quinze dias.

Embora o momento da impugnação dependa do momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de forma que não havendo a devida impugnação dentro do prazo legal esta não será mais cabível
.”
(ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim.
Novo Código de Processo Civil Comentado
. Editora Juspodivm: Salvador, 2016. pg. 160; g. n.).

Na hipótese dos autos, tendo o benefício sido requerido na petição inicial e deferido liminarmente, o momento para a sua impugnação deveria ter ocorrido em sede de contestação e não em via recursal, como ora pretendido pelo Agravante, mostrando-se apropriado o não conhecimento da aludida impugnação dos benefícios da justiça gratuita.

A propósito, de igual modo, trilha a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO CONCESSIVA DE JUSTIÇA GRATUITA - OPOSIÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ART. 100 DO CPC/15
- PARCELA DO RECURSO NÃO CONHECIDA - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA - FATO NOVO NÃO APRESENTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Não se conhece de parcela do recurso em que se discute o deferimento da justiça gratuita, uma vez que nos termos do art. 100 do CPC/15, eventual impugnação deverá ser realizada em contestação, réplica, contrarrazões de recurso ou petição simples, a depender da forma como pleiteado o benefício
. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento. Não restando evidenciado nos autos a probabilidade do direito invocado, notadamente diante da comprovação do descumprimento pela incorporadora da providência disposta no art. 32 da Lei 4.591/64, deve ser deferida a tutela antecipada requerida. Eventual alteração da situação fática do processo, que possa interferir no exame do pedido liminar, deve ser direcionada primeiramente para o Juízo
a quo
, sendo defeso a este Tribunal a análise de questão não apreciada em primeiro grau, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Recurso desprovido.”
(TJMG. RAI 1.0180.16.004392-3/001. Rel. Des.
Amorim Siqueira
, 9ª Câmara Cível. DJe: 12/05/2017; g. n.).

É bem verdade que, compulsando os autos da origem, observa-se que a concessão da gratuidade foi impugnada em sede de contestação, de modo que está resguardada a apreciação do pedido em sede de primeiro grau.

Outrossim, por mais que a benesse da gratuidade possa ser concedida ou revogada a qualquer tempo, para a sua desconstituição faz-se imprescindível prova cabal da perda da hipossuficiência, o que não se denota no caso, já que a impugnação, ao menos em sede do presente Agravo, se baseia em premissa já conhecida pelo juízo singular, considerando que o holerite da Agravada (R$ 3.195,85) consta como documento arrolado na inicial da ação anulatória (vide id. 106425769 – autos 1000712-33.2022.8.11.0094 - PJe 1º Grau).

Destarte, o pedido de revogação da gratuidade de Justiça ofertado sem a observância das diretrizes do art. 100 do CPC,
não permite o conhecimento do recurso nesse ponto
, pela inadequação da via eleita.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão
do
Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo,
pela qual foi deferida a tutela de urgência em favor de
SANDRA ISABEL KASPER SCHNEIDER
e determinada a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.º 210441384 (
Cf.
id. 165051187 - pp. 3/8).

Colhe-se dos autos de origem que, em 06/07/2021, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) aplicou medida de embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel denominado “
Fazenda Ipê
” (nomeado equivocadamente como “
Fazenda São José
”), por suposto desmatamento ilegal, a corte raso, no citado imóvel rural, situado no Município de Tabaporã, na proporção de 72,40 hectares de vegetação nativa/tipologia floresta, no bioma Amazônia, em área objeto de especial preservação praticada entre o período de 31/07/2016 a 21/07/2017 (
cf
. Termo de Embargo/Interdição n.º 210441384 - id. 106425774 - p. 4 da ação de origem).

Extrai-se ainda, da aludida ação, que
Sandra Isabel Kasper Schneider
e
Alfredo José Schneider
defendem que a área autuada não deveria ter sido embargada, pois se enquadra no conceito de pequena propriedade rural, conforme definido na legislação brasileira (Lei n.º 8.629/93, art. 4º, II, “a”), visto que detém apenas 285,1103 hectares e é explorada para agricultura familiar e pecuária, sendo a principal fonte de renda do núcleo familiar, de modo que a manutenção do embargo coloca em risco o sustento da família, que depende da agricultura familiar.

Adicionalmente, os Autores negam ter praticado qualquer desmate na propriedade rural, alegando que as atividades realizadas se restringiram a limpeza de pastagem e que a propriedade vem sendo explorada, há muito tempo, para fins agrossilvipastoris, não sendo procedente a acusação de desmate de floresta nativa.

Entendendo preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada,
o Juízo singular proferiu decisão de deferimento.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada
:

“(...)

4.2.
In casu
, entendo que a tutela de urgência, como posta inicialmente, pode ser concedida no momento, pelos fundamentos expostos a seguir.

4.3. Expõe a requerente que sua propriedade rural se enquadra como própria do desenvolvimento da economia de subsistência, tratando-se de pequena propriedade rural, com área de 285,1103 hectares, não podendo ser objeto embargo, por se tratar de área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais e sobre ela desenvolver atividades rurícolas com o objetivo de prover a sua subsistência, por meio da produção e geração de renda.

4.4. Nesse sentido, preceitua a Lei nº 8.269/93, que regulamenta e disciplina as disposições relativas à reforma agrária, em seu art. 4º, II, que a pequena propriedade é definida em lei como sendo o imóvel de área com até 4 (quatro) módulos fiscais, ao passo que 1 (um) módulo fiscal, na região do Município de Tabaporã/MT, de acordo com tabela disponibilizada pelo Incra, equivale a 100 (cem) hectares.

4.5.
De acurada análise do acervo probatório que dá suporte ao aludido pedido liminar, avista-se em sede de cognição sumária, que a requerente se enquadra como agricultora e empreendedora familiar (art. 3º da Lei nº 11.236/06), sendo a propriedade rural trabalhada por sua família e fonte de sua atividade econômica
.

4.6.
Assim, consubstanciando os argumentos trazidos pela requerente, a demonstrar a probabilidade do seu direito, o art. 16, caput, do Decreto nº 6.514/08, ao regulamentar o embargo em áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, no ato da fiscalização, excetua a aplicação de medidas constritivas em áreas onde são desenvolvidas atividades de subsistência
, prevendo que:

(...)

4.9. Desse modo,
a documentação acostada à exordial, em especial a declaração de aptidão ao PRONAF (Id. 106425787), comprova que a parte autora está apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar, sendo o suficiente nesse grau de cognição
.

4.10. Portanto, a título de probabilidade do direito, com base nos fundamentos acima delineados, aliados à extensão do imóvel, tem-se que cabe à autora a tutela de urgência invocada, sendo a urgência fundamentada, sem maiores delongas, na necessidade de assegurar o mínimo existencial ao trabalhador rural, cuja lei lhe garante a possibilidade de dar continuidade ao labor.

4.11. No mais, para os efeitos do § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, ressalto que não há qualquer risco de irreversibilidade da presente ordem.
”

(
Cf.
id. 111913579 - pp. 3 a 5 dos autos de origem; g. n.).

Feitas essas necessárias colocações iniciais,
vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada que deferiu a suspensão dos efeitos do
Termo de Embargo/Interdição n.º 210441384.

Antes, contudo, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e com eficiência, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Todavia, igualmente não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 186, estabelece que a função social da propriedade é atendida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, entre outros requisitos, ao aproveitamento racional e adequado e à utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e à preservação do meio ambiente.

Isso implica no reconhecimento de que a pequena propriedade rural, especialmente quando explorada no regime de agricultura familiar, desempenha papel fundamental, não apenas na economia, mas também na estrutura social do país.

Em situações como a da hipótese comento, em que há conflito entre o dano ambiental e a subsistência de uma família em pequena propriedade rural, é essencial que o caso seja analisado individualmente, ponderando-se os detalhes específicos, a extensão do dano ambiental e as circunstâncias socioeconômicas da família envolvida, de forma a harmonizar a proteção do meio ambiente à realidade das pequenas propriedades rurais, principalmente quando a fonte de sustento da família é derivada dessa propriedade.

Pois bem.

Da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que, no caso,
não merece guarida a pretensão do Agravante
, por entender que,
a priori
,
não se justifica a
a
plicação da severa medida
de embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel denominado “
Fazenda Ipê
”
(nomeado equivocamente como “
Fazenda São José
”), de propriedade de
Sandra Isabel Kasper Schneider
e
Alfredo José Schneider
,
sob o pretenso intuito de que tal medida venha a impedir a continuidade da exploração ilegal.

Trata-se, em verdade,
de medida que se revela excessivamente danosa, em especial por configurar
nítida restrição ao desenvolvimento de atividade rural de subsistência em pequena propriedade familiar, resguardado pelo art. 4º, II, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64),
e obsta, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica pela Parte Agravada
, em violação ao art. 170, inc. III, da CF,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória
.

A jurisprudência deste Sodalício trilha o mesmo norte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - TERMO DE INTERDIÇÃO DE PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - ATIVIDADE PRODUTIVA -
PEQUENA ÁREA - MEIO DE SUBSISTÊNCIA - PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
COMPARECIMENTO DO AUTUADO - BOA-FÉ DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
A atividade econômica potencialmente causadora de lesão ao meio ambiente está sujeita aos princípios constitucionais da precaução e da autorização prévia, mas há que ser feito um juízo de ponderação de valores a fim de contrabalancear os demais princípios constitucionais que se aplicam ao caso concreto.
A interdição de propriedade rural, por ausência de licenciamento ambiental para exercício de atividade econômica, deve obedecer aos princípios do devido processo legal e da razoabilidade
.”
(TJMT. RAI 123089/2009. Relator Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Terceira Câmara Cível. DJE 05/02/2010) (g. n.)

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em caso excepcional, sendo imperativo o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
), o que,
in casu
, não se vislumbra.

Conforme ressai da ação de origem, o
Termo de Embargo/Interdição
aplicado pela SEMA/MT se remete a suposta prática lesiva ao meio ambiente ocorrida
entre o período de 31/07/2016 a 21/07/2017
,
não havendo indícios de que a Parte Agravada esteja atualmente infringindo norma ambiental
.

É fato que a data do dano (2016-2017), por si só, não impede a concessão da tutela de urgência, máxime quando for possível verificar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. Contudo, quando - como no presente caso -
também não se verificam indícios de práticas ilegais na atualidade
-, resta de todo afastada a urgência da medida.

Inegável, portanto, que a eventual
concretização da totalidade das medidas inibitórias vindicadas pelo Agravante,
nesta fase sumária, se traduziria em imposição de medida extremamente excessiva, podendo configurar, até mesmo, o
periculumin mora

inverso, ou seja, ocasionar
dano irreparável ou de difícil reparação à Parte Recorrida e
à subsistência de sua família
.

Logo,
mostra-se prudente e seguro de que se aguarde a regular instrução probatória,
com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão,
quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir,
desde que factível
, quanto ao restabelecimento dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n.º 210441384
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
-
PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”

(TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

Dessarte, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que não se encontram suficientemente demonstrados os fundamentos que permitiriam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausentes os requisitos da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
das alegações da Parte Agravante
, o que importa em manter a
decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023